Tribunal: TJES
Processo: 5050369-02.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Remissão das Dívidas
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050369-02.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NAIR APARECIDA LUCAS DA CONCEICAO SOUZA

APELADO: WASHINGTON LUIZ DE PAULA SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. VÍCIO DE VONTADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução, afastando a alegação de vício de vontade na celebração de contrato de compra e venda.

2. A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial e testemunhal, as quais seriam essenciais para demonstrar sua suposta incapacidade de discernimento à época da assinatura do negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal, configura cerceamento de defesa, notadamente quando a tese defensiva de vício de vontade se contrapõe a um robusto conjunto probatório documental constante dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O juiz é o destinatário final da prova, competindo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme autorizam os artigos 370, parágrafo único, e 355, inciso I, do Código de Processo Civil. O julgamento antecipado é cabível quando os elementos já presentes nos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado.

5. No caso concreto, a dilação probatória mostrava-se desnecessária. A alegação de ausência de discernimento é infirmada pela prova documental, notadamente pelo reconhecimento de firma da apelante em cartório – ato que goza de fé pública e gera forte presunção de capacidade civil –, por relatório médico contemporâneo ao negócio que a descreve como lúcida e pela existência de denúncia criminal por estelionato referente ao mesmo fato, a qual pressupõe capacidade de entendimento e deliberação.

6. Diante da contundência da prova documental, a realização de perícia médica retrospectiva ou a oitiva de testemunhas teriam pouca ou nenhuma utilidade para alterar o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

8.
Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC) quando o magistrado, destinatário da prova, considera desnecessária a dilação probatória em face de conjunto documental robusto e suficiente para a resolução da controvérsia. 2. A presunção de validade do negócio jurídico, amparada em elementos como o reconhecimento de firma em cartório e laudos médicos contemporâneos que atestam a lucidez do agente, torna prescindível a produção de prova pericial retrospectiva e testemunhal para comprovar suposto vício de vontade, legitimando o indeferimento de tais diligências."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §11; 355, I; 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - AC: 00196397420168080024; TJ-SP - Apelação Cível: 1003524-70.2022.8.26.0372; TJ-GO 51318098220198090051.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NAIR APARECIDA LUCAS DA CONCEICAO SOUZA
em face da r. sentença que, em sede de
Embargos à Execução
opostos por ela em face de
WASHINGTON LUIZ DE PAULA SANTOS
, julgou improcedentes os pedidos autorais e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 15194269) a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial e testemunhal, as quais reputa indispensáveis para a comprovação de sua incapacidade de discernimento à época da celebração do negócio jurídico, fato central de sua tese defensiva. Requer a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 15194270), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5050369-02.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NAIR APARECIDA LUCAS DA CONCEICAO SOUZA

APELADO: WASHINGTON LUIZ DE PAULA SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NAIR APARECIDA LUCAS DA CONCEICAO SOUZA
em face da r. sentença que, em sede de
Embargos à Execução
opostos por ela em face de
WASHINGTON LUIZ DE PAULA SANTOS
, julgou improcedentes os pedidos autorais e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 15194269) a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial e testemunhal, as quais reputa indispensáveis para a comprovação de sua incapacidade de discernimento à época da celebração do negócio jurídico, fato central de sua tese defensiva. Requer a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 15194270), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Pois bem. A
quaestio iuris
submetida a análise por este órgão julgador cinge-se, exclusivamente, a aferir a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, que teria impedido a apelante de produzir as provas requeridas para comprovar o suposto vício de vontade na celebração do contrato que aparelha a execução.

Já adianto que a tese não merece prosperar.

Conforme estabelece o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

Tal dispositivo consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

In casu
, a apelante fundamenta sua defesa na alegação de que sua vontade estava viciada no momento da assinatura do contrato de compra e venda, em dezembro de 2021, em razão de um traumatismo craniano sofrido em outubro daquele ano e do uso de medicamentos.

Para comprovar tal estado, requereu a produção de prova pericial e testemunhal.

Ocorre que a análise dos documentos já constantes dos autos revela que a dilação probatória se mostrava, de fato, desnecessária para o deslinde da controvérsia. Embora os laudos médicos atestem a condição de saúde da apelante (id. 15194243), eles não são conclusivos quanto à sua incapacidade civil. Pelo contrário, o relatório médico de 15 de novembro de 2021, data próxima à celebração do negócio, descreve a paciente como
“ACORDADA, ATENDENDO COMANDO VERBAL, SEM DÉFICIT EVIDENTE”
, o que enfraquece a tese de ausência de discernimento.

Ademais, a prova documental produzida pelo apelado milita em sentido diametralmente oposto à tese da apelante. O contrato de compra e venda possui reconhecimento de firma da apelante em cartório (id. 15194255), ato que goza de fé pública e gera uma robusta presunção de que o signatário se encontrava em pleno gozo de suas faculdades mentais.

Some-se a isso a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face da apelante, imputando-lhe a prática do crime de estelionato justamente em razão do negócio em tela (id. 15194257), o que pressupõe, por óbvio, a capacidade de entendimento e a intenção deliberada de seus atos.

Assim, diante de um conjunto probatório documental tão contundente, a realização de uma perícia médica retrospectiva, para avaliar o estado de higidez mental da apelante no passado, ou a oitiva de testemunhas, teriam pouca ou nenhuma utilidade para infirmar a presunção de validade do ato emanada dos documentos já coligidos.

Vejamos o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITAD
A MÉRITO CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXÍGIVEL NOVAÇÃO CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DESNECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGALIDADE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO INCIDENTE NO CONTRATO ENCARGOS MORATÓRIOS LEGAIS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa - O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. No caso dos autos, afigura-se desnecessária a realização de prova pericial, porquanto a matéria discutida nos autos se encontra exclusivamente no plano do direito . Preliminar rejeitada
. (...) (TJ-ES - AC: 00196397420168080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

Embargos à execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência.
Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado dos embargos à execução – Possibilidade – Prova documental produzida suficiente para o julgamento do mérito dos embargos, independente de dilação probatória – Inteligência do art. 920, II, do CPC – Preliminar rejeitada
. Nulidade da execução de título extrajudicial – Inocorrência – Cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial (arts . 28 e 29 da Lei 10.931/2004)- Súmula 14 do TJSP – Execução instruída com memória de cálculo indicando o valor do débito, os encargos incidentes sobre a dívida e forma de sua evolução, atendendo o art. 798, I, b, do CPC – Presença dos requisitos do art. 28, § 2º, I e II da Lei 10 .931/04 – Título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade – Preliminar rejeitada. Juros remuneratórios contratuais – Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)– Súmula 596 e 648 do STF, esta última convertida na Súmula Vinculante nº 7 – Ausência de comprovação da cobrança de juros abusivos – Embargantes apelantes não instruíram a ação com elemento concreto de prova demonstrando a cobrança abusiva de juros remuneratórios na cédula de crédito exequenda (art. 373, I, do CPC)- Recurso negado . Capitalização de juros – Cédula de crédito bancário - Capitalização de juros expressamente permitida por lei (art. 28 da Lei 10.931/04)– Recurso negado. Recurso negado.(TJ-SP - Apelação Cível: 1003524-70.2022.8.26 .0372 Monte Mor, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 14/06/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2024)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM OITIVA DE TESTEMUNHA. INUTILIDADE . JUSTIFICATIVA NÃO APRESENTADA. PROVA DOCUMENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. No âmbito das ações monitórias, para que a origem da cártula seja analisada, devem existir relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em evidente violação à ordem jurídica ou, ainda, se configurada a má-fé do credor do título, incumbências pertencentes ao devedor, não verificadas na hipótese.
2. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existirem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não houver se desincumbido do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade
. 3. A majoração dos honorários de sucumbência pressupõe, além da condenação na origem, que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, de maneira que não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, em caso de provimento total ou parcial da insurgência, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento, consoante tese fixada no tema 1 .059 do STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-GO 51318098220198090051, Relator.: RICARDO PRATA - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2024)

Destarte, não há que se falar em nulidade da sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

Com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)